Tribunal: STF
Processo: RE 78938
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO CONTEM DOIS OU MAIS FUNDAMENTOS BASTANTES
PARA SUSTENTA-LO, E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ABRANGE TODOS ELES,
INVIAVEL E TAL IMPUGNAÇÃO, COMO SE LE NO VERBETE 283 DA SÚMULA. 2.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. PARA QUE ELA SE VERIFIQUE, NECESSARIO E
QUE OS ACORDAOS A SEREM CONFRONTADOS TENHAM VERSADO O MESMO TEMA E
OS TENHAM DECIDIDO EM TERMOS DISCORDANTES.